Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-65.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012315-65.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), TEREZINHA BROLIO - CPF: 332.861.750-72 (EMBARGANTE), ANTONIO CESAR BROLIO - CPF: 615.928.381-20 (EMBARGANTE), ARMANDO JUNIOR BROLIO - CPF: 831.242.501-25 (EMBARGANTE), CLARETE BROLIO REZENDE - CPF: 361.459.041-00 (EMBARGANTE), BROLIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 32.231.194/0001-22 (EMBARGANTE), GILBERTO BROLIO - CPF: 383.707.271-15 (EMBARGANTE), BROLIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.489.603/0001-95 (EMBARGANTE), CLEUZA BROLIO DE SOUZA - CPF: 325.916.321-20 (EMBARGADO), CLADIS BROLIO - CPF: 303.636.911-20 (EMBARGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), EVANDRO BORTOLOTTO ORTEGA - CPF: 988.384.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – REFERÊNCIA A COTAS – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – VIABILIDADE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL ANTES DA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO -
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO -

VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), e não havendo a demonstração de ilegalidade quanto à decisão do juízo “a quo”, em sede de cognição sumária, impõe-se a manutenção de tal decisão, mormente porque as questões levantadas em sede recursal demandam dilação probatória, a qual deverá ser procedida no primeiro grau, sob pena de supressão de instância”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
TEREZINHA BROLIO, ANTONIO CESAR BROLIO, ARMANDO JUNIOR BROLIO, CLARETE BROLIO REZENDE, BROLIO AGROPECUÁRIA LTDA, GILBERTO BROLIO, BROLIO PARTICIPAÇÕES LTDA e BROLIO PARTICIPAÇÕES LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
nos termos do voto do Relator. Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012315-65.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de respectivamente por
CLEUZA BROLIO DE SOUZA e CLADIS BROLIO.

Em síntese, o Embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão apenas se limitou em apontar a manutenção da decisão interlocutória, sob pena de supressão de instância; mas que não houve fundamentação abordando acerca da supressão de instância, “(...) limitando-se apenas em reportar que a matéria e seu conjunto probatório terá a vez de se objeto de análise e deliberações em juízo de piso, ou seja, a temática (quotas objeto de decisão interlocutória) deveria ser apreciada pelo juízo monocrático”.

Diz que o artigo 93, IX, da CF/88 e os artigos 489, § 1º e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, dispõe acerca da necessidade de fundamentação, de modo que os Embargos devem ser acolhidos, pois “(...) com o devido respeito ao v. acórdão objurgad o, não se vislumbra a necessária fundamentação atinente à manutenção das quotas do quinhão de herança das Embargadas em 33,33 % objeto de discussão da lide, onde este E. Tribunal tão somente demarcou a discussão informando que entende ser necessário amadurecer os debates e decisões em primeiro grau, mas não prosseguindo fundamental justificação, sobretudo quanto ao ponto objeto do recurso (decisão interlocutória que já havia enfrentado o tema do quinhão/suspensão proporcional)”.

(ID. Num. 83803460 - Pág. 6 e 7)

Sustenta que “(...) indicou entendimento jurisprudencial e dispositivos legais no sentido de reconhecer que as Embargadas sempre tiveram suas quotas referente a sua herança preservadas, ou seja, 16,66%, o que não fora abordado por Vossa Excelência sobre o tema, o que coaduna com o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, inciso II do CPC”. (ID. Num. 83803460 - Pág. 7)

Argumenta que houve várias oportunidades e apreciação e elucidação dos fatos no Juízo de piso, sobre a questão correspondente ao quinhão hereditário das Embargadas, (objeto de decisão interlocutória/proporcional) e, em especial, na peça de defesa das Embargantes.

Aponta que “(...) Sem a intenção de rediscutir o mérito em sede de Embargos de Declaração, afigura - se imperioso trazer um brevíssimo resumo acerca das cotas objeto de debate/enfrentamento pela decisão interlocutória que resultou no Agravo de Instrumento em voga.

De acordo com o noticiado pelas Embargadas, estas defendem que “quase a totalidade dos bens de sua genitora, 1ª Embargante, foram integralizados na Sociedade” dirigida pelos outros irmãos, também Embargantes.

Além de omitirem a doação realizada aos filhos ora Embargantes, frisa -se, da qual poderiam ter conhecimento se procurassem os registros públicos da JUCEMAT, as Embargadas defendem a “proteção” de quinhão hereditário que não correspondem à realidade, o que pode ser definido por uma simples regra lógica, senão vejamos.

Em um universo de 100% (cem por cento) do patrimônio de uma pessoa, 50% (cinquenta por cento) corresponde a parte disponível, i. e., fração que poderá a 1ª Embargante dispor como bem entender, da forma que lhe convier e para quem desejar, e no caso em estudo, o fez aos 04 (quatro) filhos/embargantes (...).

Igualmente, os outros 50% (cinquenta por cento) atinentes à parte legítima, devem ser resguardados aos herdeiros, distribuídos proporcionalmente. Essa distribuição proporcional dos 50% (cinquenta por cento) da parte legítima aos 06 (seis) filhos, incluindo as Embargadas, correspondem a 8,33% para cada um, quando calculados em percentuais.

Por corolário lógico, se as 02 (duas) Embargadas reclamam direito a reserva/garantia da parcela que lhes compete (da parte legítima), a soma dos seus quinhões DEVEM resultar em 16,66% sobre o patrimônio em voga, e não o que restara deferido pelo r. juízo de origem e mantido no acórdão em tela (33,33%), matéria debatida e que merece análise por este E. Tribunal (ausência de supressão de instância).

Destarte, além de restar comprovada a inquestionável reserva da parte legítima às Embargadas (Instrumento de Doação), o percentual invocado pelas mesmas destoa da realidade, i. e., devem ser considerados 16,66% a soma dos dois quinhões reservados.

Nesse contexto, já que houve doações realizadas e não questionadas judicialmente, o percentual de suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização devem, data máxima vênia, ser direcionados e equivalentes apenas às 02 (duas) quotas das Embargadas na parte legítima do patrimônio da Sra. Therezinha, ou seja 8,33% para cada uma delas, totalizando ambas 16,66%.

Não há impedimento legal quanto às doações realizadas, e ainda que assim não o fosse, a lei resguardaria às Embargadas apenas a parte legítima do patrimônio da matriarca, nada havendo legalmente que bloqueie a cota disponível desses bens.

Assim, da cota de 33% dos imóveis da Sra. Therezinha hoje bloqueados pela liminar proferida na presente lide e mantida no presente acórdão, revela -se urgente e necessário que de fato reste ônus apenas e tão somente sobre 16,66%, que é o resguardo da parte legítima do patrimônio da Matriarca e que é protegido pela lei de regência”. (ID. Num. 83803460 – pág. 9 e 10)

Requer que seja sanada a omissão apontada, prequestionando-se os temas e regras levantadas.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa por interposição de embargos manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
TEREZINHA BROLIO, ANTONIO CESAR BROLIO, ARMANDO JUNIOR BROLIO, CLARETE BROLIO REZENDE, BROLIO AGROPECUÁRIA LTDA, GILBERTO BROLIO, BROLIO PARTICIPAÇÕES LTDA e BROLIO PARTICIPAÇÕES LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012315-65.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de respectivamente por
CLEUZA BROLIO DE SOUZA e CLADIS BROLIO,

sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL – REFERÊNCIA A COTAS – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO – VIABILIDADE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA EM PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÕES DIVERSAS, INCLUSIVE DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL ANTES DA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER REALIZADA NO JUÍZO ORIGINÁRIO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), e não havendo a demonstração de ilegalidade quanto à decisão do juízo “a quo”, em sede de cognição sumária, impõe-se a manutenção de tal decisão, mormente porque as questões levantadas em sede recursal demandam dilação probatória, a qual
deverá ser procedida no primeiro grau, sob pena de supressão de instância”
.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se acerca dos pontos relevantes para o deslinde da demanda. Vejamos:

“(...) Analisando detidamente os autos, malgrado as alegações lançadas neste Agravo, não se vê ilegalidade patente na decisão atacada, isto porque o Magistrado singular, em sede de cognição sumária, a meu viso, acertadamente, agiu quando considerou necessário garantir às Autoras/Agravadas a viabilidade de compor o que lhes é de direito, já que são herdeiras e foram excluídas da “holding” familiar.

Ademais, este Agravo de Instrumento não tem por papel a antecipação de valoração de alegações e de provas, pois o Juízo “a quo” ainda não teve a oportunidade de fazê-lo.

Ora, como se vê, a demanda contempla ampla dilação probatória no Juízo originário, oportunidade em que as partes litigantes poderão produzir as provas que entenderem necessárias e que possam alicerçar eventual direito que lhes assistam.

Assim, tenho que deve ser mantida a decisão, cujo trecho transcrevo:

“(...)
2. Depreende-se da inicial que as autoras que são filhas e herdeiras da requerida THEREZINHA BRÓLIO e do de cujus ARMANDO JACINTO BRÓLIO, e irmãs dos demais requeridos. Sustentam as autoras que a Sra. Therezinha era proprietária de 1.138 hectares de terras rurais, desmembrada em 13 partes menores (matrículas 10.111 a 10.123) cuja titularidade foi transferida para a empresa BRÓLIO AGROPECUÁRIA LTDA mediante integralização de capital social em nome da Sra. Therezinha, dando plenos poderes à empresa administrada pelos demais réus, para usar, gozar e dispor das referidas áreas.

3. Alegam que os atos praticados pelos réus configuram fraude à legítima e à lei, podendo resultar em dilapidação do patrimônio que poderia compor o quinhão das autoras, uma vez que dos 1.138 hectares pertencentes à Sra. Therezinha, 1.118 hectares foram integralizados a empresa Brólio Agropecuária, 4 hectares foram alienados (matrícula1.114) e somente 16 hectares permanecem com a ré (matrícula 10.123).

4. Narram que os bens foram integralizados com valores abaixo do que realmente valem, além de haver responsabilidade solidária dos sócios quanto a eventuais prejuízos originados dos atos praticados e, enquanto os bens da Sra. Therezinha foram integralizados pertencendo à empresa, o patrimônio dos sócios Gilberto, Antônio e Armando ainda não foram integralizados ao capital social da empresa.

5. Afirmam que por possuírem amplos poderes para administrar os bens da Sra. Therezinha, os demais réus vêm se beneficiando irrestritamente da propriedade em detrimento aos direitos das autoras, somando uma dívida que soma aproximadamente 22 milhões lavrada na matrícula dos imóveis. 6. Requerem em sede de tutela de urgência a sustação dos “efeitos dos atos de subscrição e integralização dos imóveis de matrículas nº 10.111 a 10.113 e 10.115 a 10.122, pertencentes à Sra. THEREZINHA BRÓLIO, na empresa BRÓLIO AGROPECUÁRIA LTDA, determinando-se aos Réus que abstenham -se de praticar quaisquer atos que importem em alienação , oneração ou em constrição dos referidos imóveis até o deslinde da presente ação anulatória” ou, subsidiariamente, a “suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização de capital social equivalentes a 50% do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio, correspondente a metade das áreas que possuía anteriormente”.

(...)

10. Extrai-se do art. 300 do Código de Processo Civil que o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que estejam preenchidos e presentes requisitos obrigatórios, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

11. Por fim, há o impedimento de se conceder a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipada.

12. A pretensão merece guarida.

13. É que em sede de cognição sumária, pelos documentos que instruem a inicial, verifico que demonstrada a probabilidade do direito invocado, considerando que as autoras são legítimas herdeiras da ré Therezinha bem como foram excluídas da holding familiar sem que lhes fossem reservados os bens suficientes que poderão compor seus respectivos quinhões.

14. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, resta configurado na necessidade de assegurar que não ocorra integral dilapidação do patrimônio que poderá vir a integrar o quinhão hereditário das autoras pelos demais herdeiros até que sejam elucidados todos os fatos.

15. Ademais, a presente medida não é irreversível.

16. Dessa forma, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida, para DETERMINAR a suspensão dos efeitos dos atos de subscrição e integralização do capital social equivalente a duas cotas 16,66% do patrimônio da Sra. Therezinha Brólio integralizado à empresa Brolio Agropecuária, totalizando 33,33% correspondente ao possível quinhão hereditário de cada autora/herdeira” (Id. 45957466)”.

Portanto, com essas considerações, tenho que, sob pena de afronta ao princípio da supressão de instância, deve ser mantida a decisão interlocutória em questão, eis que há necessidade de melhor elucidação dos fatos no Juízo monocrático. Ademais, não visualizo irreversibilidade da decisão.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DECADÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL PARA SOLUÇÃO DO LITÍGIO – INEXISTÊNCIA DO DISPARO DO GATILHO DO PRAZO DECADENCIAL – NÃO OUTORGA DE TODAS AS ESCRITURAS PÚBLICAS DE COMPRA E VENDA – CUMPRIMENTO DO CONTRATO E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO NO PRESENTE FEITO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PROVIDO.

A aludida decadência somente poderá ser reconhecida após o disparo do gatilho do prazo, que, conforme instrumento particular celebrado entre as partes, dar-se-ia após a outorga de todas as escrituras públicas de compra e venda, fato ainda não concretizado.

Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância”. (N.U 1011939-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des.

DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – MULTA AMBIENTAL – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – INOCORRÊNCIA –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO DE FUNDO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da legalidade ou não da multa aplicada, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Presume-se válida a notificação postal quando encaminhada a carta registrada ao endereço do autuado e recebido o Aviso de Recebimento, sem ressalvas, por terceiro devidamente identificado.

4. Tendo sido demonstrado nos autos, pelos documentos colacionados e pela fundamentação da decisão recorrida, que o procedimento administrativo originário foi devidamente impulsionado no período apontado, não há falar-se, a priori, em prescrição intercorrente.

5. Não é permitido ao órgão de segundo grau decidir questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância”. (N.U 1015103-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relatora: Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/08/2020)

No tocante ao Agravo de Instrumento n.
1010700-40.2020.8.11.0000, cumpre apontar que ele tratava de decisão proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos de Ação Anulatória n. 1002519-31.2019.8.11.0050, movida em desfavor de ANTONIO CESAR BROLIO e outros (6), indeferiu o pedido da parte autora, que pretendia impor a respectiva averbação de restrição nos imóveis objetos da ação (Id. 43021493). Todavia, foi declarada em sede recursal sua intempestividade e consequente o seu não conhecimento.

Com tais apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, salientando-se que, nos termos do acórdão, adotou-se a mitigação da teoria finalista.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021